Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-49.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS DEVERES CONTRATUAIS. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DOS ÔNUS DE MORADIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CABÍVEL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE LOCADORA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar o valor de R$ 507,68 (quinhentos e sete reais e sessenta e oito centavos) referente aos débitos de energia indevidamente vinculados ao nome da autora, conforme documento de ID 18007558 e comprovantes de pagamento de ID 116956237, corrigidos monetariamente desde o efetivo pagamento, 06/07/2020 (ID 116979638) e com juros de mora desde a citação 14/12/2021 (ID 112297026), ambos seguindo os índices legais. Ainda, condenou a parte requerida a indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, com juros e correção monetária contados a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
2. A parte recorrente assevera, em apertada síntese, error in procedendo, ante o total desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, afirmando que a inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis à demonstração da causa de pedir. Afirma ainda que a parte recorrida ao ocupar o imóvel locado promoveu a transferência da titularidade da conta de energia elétrica para o seu nome, entretanto ao término da locação não diligenciou no sentido de promover o devido e necessário pedido de desligamento da energia elétrica do imóvel, com a consequente exclusão de seu nome como responsável pelo consumo. Sustenta que nunca foi procurada pela autora para sanar o problema e que não há nexo de causalidade a ensejar qualquer tipo de reparação. Pede o retorno do processo ao juízo de origem para o regular processamento do feito ou a improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 35076731 e 35076733). Contrarrazões apresentadas (ID 35076738).
4. Inicialmente, a recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa e contraditório, uma vez que a inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis à demonstração da causa de pedir. O art. 33 da Lei 9.099/95 prescreve que o Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória, fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. A Lei no. 8.245/1991 define em seu art. 23 que o locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto, até a data da rescisão do contrato e da entrega das chaves do imóvel locado.
7. No entanto, pode o anterior locatário atribuir ao proprietário ou administradora do imóvel (art. 1.228, Código Civil), a obrigação de pagar o débito referente ao período posterior ao encerramento do contrato, em que este permaneceu como destinatário daquele serviço, dada a inexistência de vínculo jurídico (rescisão contratual de locação urbana) que, até então, legitimava a mudança cadastral nas concessionárias de serviço público.
8. Isso porque a extinção da obrigação principal (pagamento de aluguel) põe fim a obrigação acessória, no caso, o pagamento das contas de fornecimento de energia. Desse modo, não há de se imputar ao antigo locatário a responsabilidade pela quitação dos débitos de energia, em período posterior à regular entrega das chaves do imóvel locado, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, Código Civil).
9. A administradora de imóvel figura como mandatário do proprietário do bem para, em nome deste, realizar e administrar a locação (art. 653, Código Civil), devendo agir com zelo necessário e diligência habitual na defesa dos interesses do mandante, obrigando-se ao pagamento de indenização por quaisquer prejuízos advindos de sua conduta culposa (art. 667, Código Civil).
10. Nesse sentido, acertadamente restou consignado na sentença: “Como se observa da cláusula 1.8 do contrato firmado entre as partes (ID 18007496), a parte autora autorizou a requerida a representá-la nos órgãos de fornecimento de energia elétrica pedindo a mudança de alteração de titularidade. Assim, registrada tal cláusula no documento contratual denota-se que a parte requerida se incumbiu de tal encargo. (...) Diante do exposto, resta demonstrada a responsabilidade da parte requerida quanto aos débitos indevidamente registrados em nome da parte autora (ID 18007558) e por ela pagos conforme comprovantes de Id 116956237.”
11. Quanto ao dano moral, verifica-se que o descumprimento da obrigação contratual, ou seja, a falha na prestação do serviço por parte da administradora do imóvel ensejou a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, de forma que a inscrição indevida dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
12. Quanto ao valor, o arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica. Atenta às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$5.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.